Tribunal: TJES
Processo: 5009014-50.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009014-50.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: BRIAN DE OLIVEIRA ANALIO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo em Execução Penal. Pedido de indulto coletivo. Decreto Presidencial n.º 11.846/2023. Frações mínimas de cumprimento de pena. Concurso entre crimes impeditivos e não impeditivos. Necessidade de cumprimento autônomo das frações. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por condenado contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que indeferiu o pedido de indulto coletivo, ao fundamento de que não houve o cumprimento da fração mínima exigida pelo Decreto Presidencial n.º 11.846/2023 relativamente ao crime não impeditivo (porte ilegal de arma de fogo).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir:

i) se o cumprimento de 2/3 da pena referente aos crimes impeditivos (tráfico de drogas) seria suficiente, por si só, para autorizar o indulto, ainda que não atingida a fração mínima do crime não impeditivo; e

ii) se a execução sucessiva das penas, prevista no art. 76 do Código Penal, afastaria a exigência de cumprimento autônomo da fração de um terço da pena relativa ao crime indultável.

III. Razões de decidir

3. O Decreto n.º 11.846/2023 estabelece de forma objetiva a necessidade de cumprimento de 2/3 da pena do crime impeditivo e de 1/3 da pena do crime não impeditivo, quando em concurso, sendo vedada a concessão do benefício sem a satisfação cumulativa desses requisitos (art. 9.º, parágrafo único).

4. O argumento de que a pena menos grave somente se iniciaria após o cumprimento integral da mais severa não afasta a exigência normativa, pois o indulto está sujeito à legalidade estrita e à observância dos critérios autônomos e objetivos fixados pelo ato presidencial.

5. O relatório de situação executória demonstra que, até 25/12/2023, não havia sido atingida a fração mínima de 1/3 da pena do crime não impeditivo, inviabilizando a concessão do benefício.

6. A tese defensiva implicaria interpretação extensiva incompatível com a natureza restritiva da norma que regula o indulto, que se configura como ato de clemência estatal submetido a critérios objetivos e taxativos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Mantida a decisão que indeferiu o pedido de indulto, por ausência de cumprimento da fração mínima da pena relativa ao crime não impeditivo, exigência objetiva do Decreto n.º 11.846/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
Brian de Oliveira Analio
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que indeferiu o pedido de indulto com fundamento no não preenchimento dos requisitos estabelecidos no Decreto Presidencial n.º 11.846/2023, notadamente quanto ao cumprimento da fração mínima de um terço da pena relativa ao crime não impeditivo.

Em suas razões, sustenta a defesa que o agravante faz jus ao benefício do indulto, com base no artigo 2.º, inciso XIV, c/c artigos 8.º e 9.º do Decreto Presidencial n.º 11.846/2023, no tocante à condenação imposta nos autos da Ação Penal n.º 0003697-07.2017.8.08.0011, referente ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no artigo 14 da Lei n.º 10.826/2003.

Defende que a referida condenação se enquadra na hipótese legal, porquanto a sentença transitou em julgado em 04/12/2017, sendo anterior à vigência do Decreto 11.846/2023.

Argumenta que, em 25 de dezembro de 2023, o reeducando havia cumprido oito anos, onze meses e vinte dias de pena privativa de liberdade, superando, portanto, o somatório mínimo de sete anos e quatro meses necessário para atender aos requisitos cumulativos do indulto: 2/3 das penas referentes aos crimes impeditivos (tráfico de drogas) e 1/3 da pena do crime indultável (porte de arma).

Aduz ainda que a exigibilidade de cumprimento de 1/3 da pena relativa ao crime não impeditivo torna-se inviável quando se observa a ordem cronológica da execução das penas, uma vez que, nos termos do artigo 76 do Código Penal, deve-se observar a execução da pena mais grave em primeiro lugar, de modo que a fração da pena menos gravosa só passaria a ser computada após o cumprimento integral das reprimendas dos crimes mais severos.

Conclui, assim, que houve interpretação restritiva e desproporcional do decreto presidencial, o que violaria o princípio da individualização da pena e o caráter humanitário do indulto coletivo.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

A magistrada de primeira instância, realizou juízo negativo de retratação.

A Procuradora de Justiça Edwiges Dias opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009014-50.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: BRIAN DE OLIVEIRA ANALIO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto por
Brian de Oliveira Analio
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que indeferiu o pedido de indulto com fundamento no não preenchimento dos requisitos estabelecidos no Decreto Presidencial n.º 11.846/2023, notadamente quanto ao cumprimento da fração mínima de um terço da pena relativa ao crime não impeditivo.

A defesa do agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao exigir o cumprimento de 1/3 da pena referente ao crime não impeditivo (porte ilegal de arma de fogo, previsto no art. 14 da Lei 10.826/03), argumentando que, em 25 de dezembro de 2023, o apenado já havia cumprido o total de oito anos, onze meses e vinte dias de pena privativa de liberdade, o que excederia o somatório exigido pelo Decreto para a concessão do indulto, qual seja, 2/3 da pena relativa aos crimes impeditivos (tráfico de drogas – 10 anos) e 1/3 da pena relativa ao crime indultável (2 anos).

Alega que, por força do art. 76 do Código Penal, a execução da pena deve observar a precedência do cumprimento da reprimenda mais grave, de modo que a contagem da pena menos gravosa (porte ilegal de arma) somente teria início após o cumprimento integral das penas mais severas.

Assim, a exigência de cumprimento autônomo da fração da pena do crime não impeditivo, segundo a tese defensiva, importaria em violação ao princípio da individualização da pena e à finalidade humanitária do indulto coletivo.

Entretanto, não assiste razão ao agravante.

A teor do disposto no art. 2.º, inciso XIV, do Decreto Presidencial n.º 11.846/2023, o indulto coletivo será concedido às pessoas condenadas à pena privativa de liberdade que, em 25 de dezembro de 2023, estivessem em livramento condicional ou cumprindo pena em regime aberto, cujas penas remanescentes não fossem superiores a 08 (oito) anos, se não reincidentes, e a 06 (seis) anos, se reincidentes, desde que tivessem cumprido 1/4 da pena, se não reincidentes, ou 1/3 da pena, se reincidentes.

O art. 9.º do mesmo Decreto, em seu parágrafo único, dispõe de forma clara e categórica que, havendo concurso com crime descrito no art. 1.º (crime impeditivo), “não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir 2/3 da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios”.

No caso dos autos, não há controvérsia quanto ao cumprimento de 2/3 da pena referente aos crimes impeditivos, consistente em duas condenações por tráfico de drogas, nos autos n.º 0008231-96.2014.8.08.0011 e 0000144-54.2014.8.08.0011, com penas unificadas no total de dez anos.

Todavia, conforme se extrai do relatório da situação processual executória, o agravante não havia ainda cumprido, até 25/12/2023, 1/3 da pena de 02 (dois) anos imposta nos autos da ação penal n.º 0003697-07.2017.8.08.0011, referente ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, considerado, para fins do Decreto, como crime não impeditivo.

Trata-se, portanto, de requisito legal que, embora discutido pela defesa quanto à sua lógica ou proporcionalidade, é de observância obrigatória e objetiva.

A esse respeito, o Ministério Público, tanto em contrarrazões como no parecer subscrito pela Excelentíssima Procuradora de Justiça Edwiges Dias, opinou pelo desprovimento do recurso, salientando que o tempo de pena cumprido pelo agravante, embora suficiente em termos de somatório geral, não contempla o requisito autônomo exigido pelo Decreto quanto ao crime indultável, precisamente porque a execução de sua pena ainda não havia atingido a fração de um terço até a data de referência.

Evidencia-se, pois, que o argumento defensivo, embora complexo, incorre em interpretação extensiva incompatível com a literalidade da norma que rege a concessão do indulto.

O parágrafo único do art. 9.º do Decreto 11.846/2023 impõe claramente a necessidade de cumprimento integral das frações relativas a cada tipo de crime, sem qualquer ressalva quanto à ordem cronológica de execução ou eventual sobreposição de penas.

A tese de que o cumprimento da pena do crime não impeditivo somente se inicia após o exaurimento da pena dos crimes impeditivos pode ter respaldo na lógica da execução penal prevista no art. 76 do Código Penal, mas não elide o cumprimento efetivo da fração exigida para a concessão do benefício, até porque o Decreto Presidencial exige o adimplemento objetivo e autônomo de ambas as frações – e não um simples somatório de tempo de pena.

Vale mencionar, ademais, que não houve qualquer impugnação objetiva, nos autos, ao conteúdo do relatório de situação executória, que demonstra de forma inequívoca o tempo de pena cumprido, mas não registra o início do cumprimento da pena do crime não impeditivo em momento que permitisse alcançar um terço até 25/12/2023.

Com base nessas considerações, não há como acolher o recurso defensivo sem ferir o princípio da legalidade estrita que rege a concessão do indulto, cuja natureza jurídica, como bem salientado na decisão agravada, é de clemência estatal discricionária, sujeita aos estritos limites estabelecidos pela norma que o institui.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.